Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705761-98.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARIA CECILIA LEMOS DE BITTENCOURT DESPACHO A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) interpõe apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou extinto o processo, sem exame do mérito. A apelada apresenta contrarrazões, na qual requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a apelada para que comprove, efetivamente, a necessidade de concessão da justiça gratuita, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos.